Tribunal: TJES
Processo: 0001947-66.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001947-66.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS BAPTISTA ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001947-66.2019.8.08.0021

APELANTE: LUCAS BAPTISTA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS BAPTISTA ARAÚJO

em face da r. Sentença de fls. 279/282 (pdf. Vol.2), proferida pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINA
L
DE
GUARAPARI
, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5

(
cinco
) anos
de

reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa
.

A defesa apresentou razões de apelação às fls. 323/337, suscitando preliminar de nulidade, sob a alegação de que a busca pessoal ocorreu sem que houvesse fundada suspeita. No mérito, requer a desclassificação do crime para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Por fim, na eventualidade de superação da tese anterior, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06 ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, ressaltando que houve equívoco na sentença condenatória em considerar o apelante detentor de maus antecedentes.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 351/354 (pdf. Vol. 2), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, anexado no Id. 3055243, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 19 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001947-66.2019.8.08.0021

APELANTE: LUCAS BAPTISTA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

P R E L I M I N A R

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL

Inicialmente, a defesa sustenta que houve violação da intimidade do apelante, porquanto sua abordagem ocorreu apenas em razão de estar “andando de um lado para o outro”, o que não pode ser considerado comportamento suspeito.

Adianto que não vejo os contornos de violação ao direito de intimidade declinados pela defesa.

Os policiais militares que estavam em patrulhamento preventivo no Bairro Itapebussu observaram que o apelante estava em atitude suspeita nas proximidades da Escola Jesus Menino. Andava de um lado para o outro, apresentava nervosismo e parecia estar à espera de alguém. Logo que a guarnição policial se aproximou e realizou a abordagem, encontraram na posse do apelante uma certa quantidade de droga sintética (07 comprimidos de “Ecstasy” e “Skank” – maconha”), tendo o próprio réu confessado que entregaria as substâncias entorpecentes a um terceiro, de alcunha “LK”.

Entendo que as circunstâncias do caso concreto revelam que a busca pessoal não decorreu de uma arbitrariedade policial, porquanto a conduta do apelante de andar de um lado para o outro, próximo a uma escola, sem justificar o motivo da espera e do nervosismo, é um indicativo de que poderia portar algum objeto ilícito, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal, tanto que as suspeitas policiais foram constatadas com o encontro de substâncias entorpecentes em poder do apelante.

Diante de tal contexto, observo que os policiais declinaram de forma objetiva a conduta anterior do apelante que lhes pareceu suspeita, de modo que não constato a ilegalidade da busca pessoal realizada.

Por fim, acrescento que um dos problemas revelados pelas abordagens policiais é o racismo estrutural, porquanto “em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.

Na hipótese em testilha, percebe-se que a abordagem policial não foi motivada por um preconceito estrutural, já que o réu tratava-se de uma pessoa branca e residente em um bairro de classe média, conforme apontou o policial militar que realizou a prisão em flagrante, sendo abordado porque, de fato, apresentava comportamento suspeito em frente a uma escola, andando de um lado para o outro, sem justificar o motivo de tamanho nervosismo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O ( M É R I T O )

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS BAPTISTA ARAÚJO

em face da r. Sentença de fls. 279/282 (pdf. Vol.2), proferida pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINA
L
DE
GUARAPARI
, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5

(
cinco
) anos
de

reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa
.

Narra a denúncia que, no dia 12 de março de 2019, por volta das 16h, na Rua Morena Assef, em frente à Escola Jesus Menino, Bairro Itapebussu, Município de Guarapari, o apelante trazia consigo uma quantidade razoável de “maconha pura” (Skank) e 07 (sete) comprimidos de “Ecstasy”. Ao ser abordado por policiais militares que passavam pelo local, informou que guardava mais substâncias entorpecentes em sua residência.

Em seu endereço residencial, precisamente no interior do guarda roupa do apelante, foram encontrados 01 (um) tablete do tamanho de uma barra de sabão de substância similar à cocaína pura, conhecida por “Nine Nine”, 01 (um) pedaço de Haxixe, no tamanho aproximado de uma caixa de fósforo, mais 01 (uma) porção de Haxixe Paki do tamanho de uma caixa de fósforo, sendo estes dois modelos vendidos a grama, custando em média R$ 60,00 (sessenta) a R$ 120,00 (cento e vinte) reais, por serem drogas muito procuradas por pessoas de alto poder aquisitivo. Além disso, também foi encontrada uma sacola contendo mais uma porção de Skank, 05 (cinco) frascos de Kayavak Clear 90% THC, 01 balança de precisão e uma quantia de R$ 120,00 (cento e vinte) reais em espécie, em notas fracionadas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese, a materialidade é inquestionável, diante do Auto de Apreensão (fls. 29/30, pdf. apenso) e Laudo de Exame Químico (fls. 22, pdf. Vol. 01). A autoria, igualmente, é indene de dúvidas, diante da situação flagrancial na qual o apelante foi preso, bem como pelo depoimento das testemunhas policiais, as quais foram uníssonas em relatar que o réu foi encontrado na posse de substâncias entorpecentes e que possuíam alto custo.

Nesse aspecto, a controvérsia recursal paira sobre a correta tipificação da conduta delitiva, se aquela constante do art. 33, da Lei nº 11.343/06 ou se aquela prevista no art. 28, do mesmo diploma legal.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Ao examinar a hipótese em apreço, observa-se que a
quantidade
das substâncias apreendidas – aproximadamente 260g (duzentos e sessenta gramas) de maconha e 279g (duzentos e setenta e nove gramas) de cocaína – realmente é
incompatível com a figura do “mero usuário”,
sobretudo se considerarmos que o apelante detinha maconha pura, denominada “Skank” e cocaína pura, vulgarmente chamada “Nine Nine”, sendo ambas as substâncias de considerável valor econômico, tanto que os policiais declinaram em suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia que a droga, após o beneficiamento, poderia gerar uma revenda de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais. A mesma informação foi reiterada pelo Policial Militar Wesley Leal, o qual ressaltou que a operação teve um certo destaque no Batalhão, porquanto as drogas, apesar de não serem muito volumosas, correspondiam a um considerável valor econômico.

Diante dessas considerações, dado o elevado custo das drogas apreendidas com o apelante que sequer comprovou vínculo laboral e renda à época dos fatos, inviável a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Passando à
dosimetria
, a pena-base fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal pela existência de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes – ação penal nº 0002947-48.2012.8.08.0021), revelando-se proporcional o aumento realizado pelo magistrado
a quo.

Na segunda fase, a pena-base fora devolvida ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que “
uma expressiva quantidade de drogas foi retirada de circulação graças à manifestação espontânea do apelante”.

Acerca da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei nº 11.343/2006, a redução por informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação (HC 242.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015)
,
o que não se deu na hipótese.

O apelante, de fato, contribuiu para a localização da droga que havia em sua residência, sendo tal colaboração já considerada para fins de incidência da atenuante da confissão espontânea. No entanto, não forneceu os dados do traficante que, supostamente, entregou as drogas para que fossem guardadas, razão pela qual não preenche os requisitos necessários para fazer jus à benesse prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, segundo o qual:

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime
e
na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Sobre a temática da colaboração premiada/voluntária elucida Renato Brasileiro que, a princípio, não seria necessária a cumulação dos desdobramentos previstos no art. 41 da Lei 11.343/06 (identificação dos coautores e recuperação total ou parcial da droga), desde que o réu desconhecesse algumas daquelas circunstâncias, senão vejamos:

Não obstante a existência da partícula “e” no art. 41 da Lei nº 11.343/06, tem prevalecido o entendimento de que não é indispensável a identificação dos demais concorrentes e também a recuperação total ou parcial do produto do crime. Aos olhos da doutrina, dentro das possibilidades do colaborador, basta que resulte um dos dois resultados: identificação dos demais concorrentes ou recuperação total ou parcial do produto do crime.
Evidentemente, se o colaborador tiver conheci­mento de ambas as circunstâncias, indicando apenas uma delas, não poderá ser beneficiado pelo prêmio legal constante do art. 41 da Lei nº 11.343/06.
Todavia, se o colaborador tiver conhecimento apenas da localização do produto do crime, sendo incapaz de identificar os demais integrantes da organização criminosa – de se lembrar que uma das características das organizações criminosas é a divisão hierárquica, de modo que um agente costuma conhecer apenas aqueles que atuam no mesmo ramo de atribuições –, não há por que se negar a concessão do benefício, cujo quantum de diminuição de pena deve ser sopesado de acordo com o grau de sua colaboração.

Diante dessas considerações, embora o apelante tenha indicado onde estavam os entorpecentes, não cooperou com a identificação e prisão de possíveis coautores e partícipes.

Para arrematar a questão, anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere aplicação ao instituto invocado nas hipóteses em que o réu seja integrante de associação ou organização criminosa, não sendo esta a hipótese dos autos:

A aplicação da redutora do art. 41, da Lei de Drogas foi afastada, na origem, porque "[o]
instituto da delação premiada, para ser aplicado, exige que o beneficiado integre quadrilha ou organização criminosa
, e que suas informações determinem a identificação dos demais integrantes, ou, ainda, a recuperação do produto do crime (mesmo porque droga não é produto de crime, senão seu objeto)" (fl. 320).

-
Não é qualquer cooperação do acusado ou investigado com as autoridades do sistema de justiça criminal que conduz à incidência da redutora, mas apenas a que levar à identificação dos integrantes de determinada quadrilha ou à recuperação do produto do crime
.

- Na hipótese, a Corte de origem concluiu que a colaboração do agravante não teria levado a nenhum dos resultados previstos na lei como requisitos do benefício (ausência de colaboração efetiva), juízo de fato que não pode ser reformado nesta via estreita, de cognição sumária, do writ.

- O regime prisional inicial fechado é o único cabível, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do agravante e os seus maus antecedentes, circunstâncias que, conjuntamente, autorizariam a fixação do regime prisional inicial mais gravoso independentemente do quantum da pena aplicada.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 658.477/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.)

Na terceira fase, a defesa almeja, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob a consideração de que a benesse foi afastada equivocadamente. Argumenta que o trânsito em julgado da Ação Penal nº 0002947-48.2012.8.08.0021 ocorreu após os fatos narrados na denúncia. Além disso, ressalta a existência de
bis in idem,
tendo em vista que a mesma condenação fora utilizada a título de maus antecedentes.

Inicialmente, pontuo que já fora pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que “a consideração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e na terceira fase da dosimetria para afastar a causa de diminuição em comento não configura
bis in idem
(AgRg no AREsp n. 2.012.426/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.).

Assim, estabelecida a premissa de que não houve
bis in idem,
passo à análise da tese defensiva no sentido de que a condenação do apelante na ação penal nº 0002947-48.2012.8.08.0021 não poderia ser utilizada como maus antecedentes.

Observo que o apelante fora condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 157,§ 2º, incisos I e II, do Código Penal, praticado em
05.4.2012
. A sentença condenatória fora publicada em
12.4.2018
,
sendo o trânsito em julgado certificado em 16.10.2020.

Nessa ordem de ideias, percebe-se que à época da prolação da sentença condenatória proferida nos presentes autos (
06.7.2021)
, o apelante já contava com condenação transitada em julgado por fato anterior.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que "o conceito de maus antecedentes,

por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração,
mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

Precedentes" (HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016). Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017.

Dessa feita, o apelante não preenche os requisitos necessários para fazer jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, segundo a qual
“n
os delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário,
de bons antecedentes
, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Assim, não sendo o apelante detentor de bons antecedentes, inviável a aplicação do tráfico privilegiado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001947-66.2019.8.08.0021

APELANTE: LUCAS BAPTISTA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
PRELIMINAR
. VIOLAÇÃO D
O DIREITO À INTIMIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA.

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06
.
CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAR O APELANTE COMO MERO USUÁRIO. MANTIDO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RÉU COM MAUS ANTECEDENTES.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Preliminar: ausência de fundada suspeita para busca pessoal. Os policiais declinaram de forma objetiva a conduta anterior do apelante que lhes pareceu suspeita, de modo que não há ilegalidade na busca pessoal realizada. Preliminar rejeitada.

2. À luz das diretrizes estabelecidas no art. 28 da Lei nº 11.343/06, constata-se que as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento da droga e a localização de balança de precisão, não induzem à conclusão de que o apelante seria um mero usuário. Observa-se que a quantidade das substâncias apreendidas – aproximadamente 260g (duzentos e sessenta gramas) de maconha e 279 (duzentos e setenta e nove) gramas de cocaína – realmente é incompatível com a figura do “mero usuário”, sobretudo se considerarmos que o apelante detinha maconha pura, denominada “Skank” e cocaína pura, vulgarmente chamada “Nine Nine”, sendo ambas as substâncias de considerável valor econômico, tanto que os policiais declinaram em suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia que a droga, após o beneficiamento, poderia gerar uma revenda de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco) mil reais.

3. Acerca da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei nº 11.343/2006, a redução por informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação. Jurisprudência STJ.

4. A consideração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e na terceira fase da dosimetria para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33,§ 4º da Lei 11.343/06 não configura
bis in idem.
Jurisprudência.

5 Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.